Tribunal: STF
Processo: AI 529714
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO DE
PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA
279/STF.
                Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou
o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa,
o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a
Súmula 279/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.